Tribunal: TJDFT
Processo: 0723394-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO A 30%. TEMA 1085 DO STJ. LEI No 14.181/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais realizados em conta corrente e contracheque da agravante ao patamar de 30% da remuneração líquida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de limitação judicial dos descontos bancários em conta corrente, diante da situação de superendividamento da consumidora, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o Tema 1085 do STJ reconheça a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, a jurisprudência admite sua limitação em casos excepcionais, quando há comprometimento integral da remuneração.
4. A Lei no 14.181/2021 impõe ao fornecedor o dever de evitar o superendividamento, assegurando crédito responsável e preservação do mínimo existencial.
5. No caso, os extratos e contracheques demonstram que os descontos realizados pelo banco absorvem integralmente a remuneração líquida da agravante, impedindo o acesso a recursos para despesas básicas.
6. A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida representa medida proporcional, que compatibiliza o direito do banco ao recebimento com a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É legítima a limitação judicial dos descontos bancários em conta corrente ao percentual de 30% da remuneração líquida do consumidor, quando demonstrado o comprometimento integral da verba alimentar, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à Lei do Superendividamento.”
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
· Constituição Federal: art. 1o, III; art. 208.
· Código de Defesa do Consumidor: art. 6o, XI e XII.
· Código de Processo Civil: arts. 300, 1.015.
· Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o.
· Lei no 14.181/2021.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE APLICADA
· STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1085), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/06/2021, publicado no DJe: 28/06/2021.
· TJDFT, Acórdão 2002095, AI 0708226-41.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.
· TJDFT, Acórdão 1975561, AI 0734535-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 06/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.
· TJDFT, Acórdão 1978943, AI 0751430-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, julgado em 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.